Tribunal: STF
Processo: ARE 1441392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. MP 1.039/21. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.RESUMO DA DEMANDA: a demandante pleiteia a concessão do auxílio emergencial residual e auxílio emergencial 2021.SENTENÇA: extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da prescrição do direito de ação. RECURSO: aduz que a MP 1.039/2021 perdeu a eficácia em razão de não ter sido convertida em Lei. Defende que não há como se permitir a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sobre a do Poder Legislativo em situações, como a presente, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivale à manutenção de sua vigência. Isso ofenderia a cláusula pétrea constante do art. 2º da Constituição, que preconiza a separação entre os Poderes. Afirma, ainda, que há ausência de urgência e emergência na medida provisória neste ponto (Artigo 14 da MP, que trata sobre prescrição), razão pela qual não foi apreciada pelo Congresso Nacional. No mérito, alega que a parte demandante preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício. Requer a reforma da sentença para afastar, incidentalmente, o prazo prescricional previsto no art. 14 da MP 1.039/2021 e julgar procedente o pleito autoral. SÚMULA DE JULGAMENTO: a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 635.729-RG/SP).“Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O Plenário do STF, no exame do RE 635.729-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. (...)” (Primeira Turma, ARE 675168 AgR-ED, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 13/05/2014, DJ-e de 27/05/2014). Destaco da sentença: “No presente caso, verifico que a pretensão da parte autora já foi atingida pela prescrição. O Decreto Legislativo 6/20 editado pelo Congresso Nacional reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública para fins do art. 65 da LRF. Por sua vez a Lei 13.979/20 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, destacando-se no art. 2º, incisos I e II, a previsão de isolamento (“separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus”) e de quarentena (“restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus”). Atualmente a previsão de pagamento de auxílio emergencial está amparada em 3 (três) diplomas legislativos distintos, que foram elencados nos incisos I a III do art. 14 da MP 1.039/21, a saber: Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020;II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; eIII - do Auxílio Emergencial 2021.O art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021 não deixa dúvidas, em sua redação, de que prescreve em um ano, contado da data da sua publicação, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento do auxílio emergencial. Em decorrência da natureza transitória e emergencial da pandemia de Covid-19, passou a prever prazo prescricional ânuo para quaisquer pretensões relativas ao pagamento de prestações de auxílio emergencial, independentemente de a causa pedir se fundar na MP 1.039/21, na MP 1.000/20 ou Lei 13.982/00. Ante a redução do prazo prescricional realizada pelo art. 14 da MP 1.039/21 – uma vez que anteriormente a prescrição da pretensão de pagamento do auxílio emergencial era de 5 anos conforme art. 1º do Decreto 20.910/32 – houve também a fixação de termo a quo para a contagem integral desse novo prazo ânuo: a partir da vigência da própria MP 1.039/21, é dizer, do próprio diploma legislativo que reduziu o prazo extintivo. Conforme abalizada doutrina, leis novas que reduzem prazos extintivos possuem vigência imediata, aplicando-se também aos prazos já em curso, desde que se proceda à contagem integral do novo prazo menor a partir da vigência da norma redutora. Note-se que, embora a Medida Provisória nº 1.039/2021 tenha caducado, perdendo sua eficácia desde a data da sua edição, por não ter sido convertida em lei, nos termos do art. 62, § 3º, da Constituição Federal, como não foi editado decreto legislativo para regular as relações jurídicas dela decorrentes, tais relações continuaram sendo regidas pela referida MP, inclusive, no tocante à prescrição, conforme disposto no § 11 do mesmo art. 62 da Constituição Federal. Assim, os fatos jurídicos ocorridos no período de vigência e de eficácia da MP 1.039/21 ainda são aptos a gerar efeitos jurídicos, inclusive quanto à fixação de prazos prescricionais para as pretensões de auxílio emergencial, tenha a relação jurídica surgido sob a égide da própria MP 1.039/21, da MP 1.000/20 ou mesmo da Lei 13.982/00. Em síntese, a MP 1.039/21 perdeu sua eficácia devido à sua não conversão em lei, com efeitos ex nunc. E, por esse mesmo motivo, todos os fatos geradores de auxílio emergencial ocorridos antes e durante a sua vigência de norma válida tiveram seu prazo prescricional reduzido para 1 ano. Como o art. 19 da MP 1.039/21 previu que a norma entrou em vigor na data de sua publicação ocorrida em 18/03/2021, imperativo reconhecer que todas as ações que tenham por objeto a concessão, a revisão bem como o pagamento de prestações de auxílio emergencial quando ajuizadas a partir de 19/03/22, inclusive, estão atingidas pela prescrição de direito material. No caso, como a parte autora ajuizou a presente demanda em 08/07/2022, ou seja, depois de 18/03/2022, não há dúvidas de que a sua pretensão foi totalmente alcançada pela prescrição. A sentença não merece reparos. CONCLUSÃO: recurso desprovido. Sentença mantida. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: honorários advocatícios pela parte recorrente (10% do valor da causa atualizado) (artigo 55, Lei n. 9.099/95), além das custas, ficando suspensa a exigibilidade (artigo 98, § 3º, CPC)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LXXIV; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente